Tribunal: TJSP
Processo: 1001515-12.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
r. Entidade fechada de previdência complementar. Autor beneficiário acometido de doença grave irreversível. Concessão, no curso do processo, de aposentadoria por invalidez permanente. Aposentadoria por invalidez que embora não seja causa de extinção do vínculo empregatício, improvável a reversão da situação do autor e retorno ao trabalho. Condição que se equipara a extinção do contrato de trabalho. Aplicação dos princípios a razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001515-12.2021.8.26.0004; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Rodolfo Cesar Milano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
Previdência privada. Ação de obrigação de fazer – resgate de plano de previdência privada complementar. Entidade fechada de previdência complementar. Autor beneficiário acometido de doença grave irreversível. Concessão, no curso do processo, de aposentadoria por invalidez permanente. Aposentadoria por invalidez que embora não seja causa de extinção do vínculo empregatício, improvável a reversão

Ementa:
Previdência privada. Ação de obrigação de fazer – resgate de plano de previdência privada complementar. Entidade fechada de previdência complementar. Autor beneficiário acometido de doença grave irreversível. Concessão, no curso do processo, de aposentadoria por invalidez permanente. Aposentadoria por invalidez que embora não seja causa de extinção do vínculo empregatício, improvável a reversão da situação do autor e retorno ao trabalho. Condição que se equipara a extinção do contrato de trabalho. Aplicação dos princípios a razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.